Tribunal: TJES
Processo: 5004365-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA OMISSÃO – VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA – MÁCULA RECONHECIDA – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE FOR APURADO APÓS O RECÁLCULO DO DÉBITO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1724132/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

2)
Os agravantes (então embargantes) invocaram o excesso de execução (CPC, art. 917, III), cuja ocorrência foi reconhecida por este Órgão Julgador ao dar provimento parcial ao agravo de instrumento, de modo que padece de omissão o acórdão, de fato, ao não arbitrar honorários advocatícios em favor da parte executada.

3)
Equivocam-se os embargantes ao alegarem que este Tribunal “acolhendo a impugnação à penhora, reconhecendo o excesso de execução, reduzindo o montante de R$ 1.426.541,89 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e noventa centavos) para R$ 390.290,80 (trezentos e noventa mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos)”, haja vista que o julgador não declinou o valor correspondente ao excesso de execução – que equivale ao proveito econômico obtido – por ser necessário o recálculo do débito pela Contadoria do Juízo, a partir dos parâmetros fornecidos no julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar

parcial

provimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004365-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS HILARIO PERINI e outros (2)
AGRAVADO: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WA Comércio e Artigos para Presentes Ltda. e outros
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074640) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos
embargos

opostos à “
ação de execução
” proposta por
Tadeu Antônio Paranhos Fragoso
,
a fim de determinar
o encaminhamento dos autos originários à Contadoria do Juízo para que recalcule o débito mediante adoção, a partir da data do ajuizamento da ação, dos índices
para atualização dos débitos judiciais, isto é, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais (Id 2125888), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados por este Órgão Julgador apesar de reconhecido o excesso de execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 2196226), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WA Comércio e Artigos para Presentes Ltda. e outros
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074640) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos
embargos

opostos à “
ação de execução
” proposta por
Tadeu Antônio Paranhos Fragoso
,
a fim de determinar
o encaminhamento dos autos originários à Contadoria do Juízo para que recalcule o débito mediante adoção, a partir da data do ajuizamento da ação, dos índices
para atualização dos débitos judiciais, isto é, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais (Id 2125888), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados por este Órgão Julgador apesar de reconhecido o excesso de execução.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De saída, pontuo não assistir razão ao embargado ao sustentar, em suas contrarrazões, ser descabido o arbitramento de “honorários recursais”, haja vista que o objeto dos aclaratórios não é sanar a omissão do acórdão neste particular, e sim, como se verifica das razões recursais, quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais
a que faria jus a parte executada por ter sido reconhecido o
excesso de execução
alegado em seus embargos.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “
O
reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

In casu
, os ora agravantes (então embargantes) invocaram o
excesso de execução
(CPC, art. 917, III), cuja ocorrência foi reconhecida por este Órgão Julgador ao dar provimento parcial ao
agravo de instrumento
, de modo que padece de omissão o acórdão, de fato, ao não arbitrar honorários advocatícios em favor da parte executada.

No entanto, equivocam-se os embargantes ao alegarem que este Tribunal “
acolhendo a impugnação à penhora, reconhecendo o excesso de execução, reduzindo o montante de R$ 1.426.541,89 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove
nta
centavos) para R$ 390.290,80 (trezentos e noventa mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos)
”

(Id 2125888, p. 1/2), haja vista que o julgador não declinou o valor correspondente ao excesso de execução – que equivale ao proveito econômico obtido – por ser necessário o recálculo do débito pela Contadoria do Juízo, a partir dos parâmetros fornecidos no julgamento.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
aos
embargos de declaração
para, sanando a omissão verificada, fixar verba advocatícia sucumbencial em favor da parte executada, no percentual de 10% sobre o excesso de execução que for apurado após o
re
cálculo do
débito
, a partir dos parâmetros fornecidos no acórdão.

É como voto!

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA OMISSÃO – VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA – MÁCULA RECONHECIDA – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE FOR APURADO APÓS O RECÁLCULO DO DÉBITO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1724132/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

2)
Os agravantes (então embargantes) invocaram o excesso de execução (CPC, art. 917, III), cuja ocorrência foi reconhecida por este Órgão Julgador ao dar provimento parcial ao agravo de instrumento, de modo que padece de omissão o acórdão, de fato, ao não arbitrar honorários advocatícios em favor da parte executada.

3)
Equivocam-se os embargantes ao alegarem que este Tribunal “acolhendo a impugnação à penhora, reconhecendo o excesso de execução, reduzindo o montante de R$ 1.426.541,89 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e noventa centavos) para R$ 390.290,80 (trezentos e noventa mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos)”, haja vista que o julgador não declinou o valor correspondente ao excesso de execução – que equivale ao proveito econômico obtido – por ser necessário o recálculo do débito pela Contadoria do Juízo, a partir dos parâmetros fornecidos no julgamento.

4)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar

parcial

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.